Tribunal: STF
Processo: RMS 32114
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O recurso ordinário ora em exame foi interposto, de fato, somente após o esgotamento do prazo legal. O fato de o diário ter sido divulgado após as 18 horas não acarreta nenhuma nulidade, pois o que a lei exige é tão somente que haja a disponibilização no dia anterior ao da publicação, sem estipular em que prazo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.